Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DA PENA. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão mínima, e o regime inicial fechado.